Tribunal: CARF
Processo: 10670.002390/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002390/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOEL DA CRUZ SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, quando não
expostos os motivos que as justifiquem, sem a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, assim como deve ser
indeferido o pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas
das alegações trazidas na impugnação, que já poderiam ter sido apresentadas
durante a ação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Súmula CARF no 133.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, rejeitar o pedido de perícia, e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa
de ofício para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002390/2010-01
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.103 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002390/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 0943.701 - 6a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 527 e ss), verbis:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (fls.
03/10), com ciência do sujeito passivo em 21/12/2010 (AR fls. 500), relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, exercícios 2007 e 2008, anos-calendário
2006 e 2007, sendo apurados os seguintes valores:

Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos no
valor de R$ 525.469,10 no ano-calendário 2006 e de R$ 463.064,24 no ano-
calendário 2007, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada por documentação hábil e idônea, após ter sido o contribuinte
regularmente intimado a apresenta-la.
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração
(fls. 11/30), o contribuinte sob ação fiscal foi intimado a apresentar seus
extratos bancários. Efetuadas as conciliações nas contas bancárias do
fiscalizado, ficou demonstrado que diversos valores creditados nos anos-
calendário 2006 e 2007 em contas de depósitos mantidas pelo interessado,
totalizando R$ 4.942.666,69, não tiveram origens comprovadas com elementos
hábeis e idôneos, após intimação com esta finalidade, sendo assim passíveis de
lançamento por presunção de omissão de rendimentos, com fundamento no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
A Fiscalização considerou que os rendimentos do contribuinte foram recebidos
preponderantemente da atividade rural e, fundamentando-se no art. 112, inciso
II do Código Tributário Nacional – CTN, tributou os rendimentos omitidos
como provenientes desta atividade, arbitrando o resultado em 20%. A
autoridade lançadora agravou a multa de ofício aplicada para 112,50%,
conforme art. 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96, sob o argumento de que o
interessado não atendeu ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 21/10/2010,
mesmo após prorrogação do prazo para atendimento, onde são solicitados
comprovantes da origem dos recursos utilizados em créditos bancários, e que
teria ficado nítido que o fiscalizado dificultou sua localização pela RFB, fato
caracterizado pela ausência de endereço de localização viável e apresentação de
comprovante de residência.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.103 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002390/2010-01

O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento em 17/01/2011 (fls.
503/514), por meio de procurador constituído, requerendo a anulação do
lançamento alegando inicialmente não ter o impugnante apresentado acréscimo
patrimonial a descoberto, apenas fato permutativo no patrimônio, o que não
seria fato gerador de imposto de renda.
Acrescenta que grande parte dos recursos movimentados nas contas bancárias
do impugnante foi proveniente da alienação de imóveis rurais, requerendo a
quebra do sigilo bancário de todos os depositantes que tenham procedido a
depósitos nas contas bancárias do impugnante, para comprovar que ocorreram
depósitos objeto de novação entre o impugnante e os adquirentes dos imóveis.
Requer também sejam oficiadas as Secretarias de Estado da Fazenda de Minas
Gerais e Pará para que forneçam cópia das notas fiscais de produtor rural
emitidas, bem como os registros de plantel, movimentação e alienação de
semoventes de propriedade do impugnante e a realização de perícia, formulando
quesitos.
Argumenta ser indevido o agravamento da multa de ofício, pois a informação
sobre a origem dos depósitos em contas correntes dependeria, para o
contribuinte, de ordem judicial para a obtenção de informações bancárias de
terceiros, o que não seria necessário para a Fazenda Nacional, assim como a
obtenção das cópias das notas fiscais de produtor poderia ser obtida diretamente
junto às Secretarias de Fazenda, acrescentando que o impugnante não teria
condições de prestar esclarecimentos de memória.
Alega ter a multa caráter confiscatório, por ter sido aplicada em percentual
superior ao patamar de 20%.
É o relatório.

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia, quando não
expostos os motivos que as justifiquem, sem a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, assim como deve ser
indeferido o pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas
das alegações trazidas na impugnação, que já poderiam ter sido apresentadas
durante a ação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA.
Comprovado que ocorreu recusa por parte do contribuinte em atender a
requisição da fiscalização, cabível o agravamento da multa de ofício.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.103 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002390/2010-01

MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido
ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de
ofício, nos moldes da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 22/05/2013, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 547 e
ss), em 20/06/2013. Em suma, reitera os argumentos da impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, arguida contra a exigência da
multa de ofício, ao teor da súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
O recorrente reitera os argumentos da impugnação, já enfrentados e refutados pela
decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários.
Sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, a autoridade lançadora relata que foram requisitados
os extratos bancários e intimado o contribuinte a comprovar a origem dos
créditos/depósitos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são
os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta
análise, intimou o sujeito passivo a justificar os restantes, tendo elaborado, ao
final, planilha onde detalha que depósitos de R$ 2.627.345,48 no ano-calendário
2006 e R$ 2.315.321,21 no ano-calendário 2007 não tiveram sua origem
comprovada.
O artigo 42 da Lei no 9.430/96, transcrito a seguir, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.103 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002390/2010-01

(...)
É certo que, por força da inversão do ônus da prova, o Contribuinte possa
enfrentar alguma dificuldade na produção de provas. Porém, é certo também
que ninguém melhor que o próprio titular da conta bancária para fornecer dados,
inclusive a origem dos recursos, e comprovantes acerca de seus depósitos.
A não apresentação, seja durante a ação fiscal, seja junto à sua impugnação, de
nenhum comprovante de qualquer dos depósitos, não exime o contribuinte de
ser responsabilizado por infrações decorrentes da titularidade dessas contas, a
teor do caput do art. 42 supra transcrito.
Ou seja, a simples alegação sem a apresentação de provas irrefutáveis não tem o
condão de tornar insubsistente o lançamento realizado com base em elementos
apurados pela autoridade lançadora.
Em conformidade com todo o exposto, é de se manter integralmente a omissão
dos depósitos bancários com origem não comprovada.
(...)
Deve ser ressaltado que a autoridade tributária, no curso do procedimento de
auditoria, constatou que o contribuinte exerceu a atividade rural. Dessa forma,
todas as omissões foram tomadas como vinculadas à atividade rural do
fiscalizado e tributadas à razão de 20% (vinte por cento) da receita bruta.
(...)
Da diligência e perícia.
Acerca das requisições para a quebra do sigilo bancário de todos os depositantes
que tenham procedido a depósitos nas contas bancárias do impugnante, para
comprovar que ocorreram depósitos objeto de novação entre o impugnante e os
adquirentes dos imóveis e para que fossem oficiadas as Secretarias de Estado da
Fazenda de Minas Gerais e Pará para que forneçam cópia das notas fiscais de
produtor rural emitidas, bem como os registros de plantel, movimentação e
alienação de semoventes de propriedade do impugnante, assim como para
realização de perícias, deve ser visto o que dispõe o Decreto 7.574/11, que
regula o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 57. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; IV as diligências, ou
perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de perícias,
observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.103 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002390/2010-01

Art. 66. No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis (Decreto no 70.235, de
1972, art. 28, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O indeferimento de pedido de diligência ou de perícia
deverá ser fundamentado e constar da decisão (Decreto no 70.235, de
1972, art. 28, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).(grifo nosso)
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes. No caso em tela, é o impugnante quem
pode produzir provas acerca de todos os depósitos nas contas de sua
titularidade.
Ademais, o pedido deve obedecer ao disposto no inc. IV do art. 57, o que não se
observou.
Complementarmente, observamos que o contribuinte dispôs da oportunidade de
apresentar os aludidos documentos durante toda a ação fiscal e ainda durante o
período impugnatório, cabendo ao mesmo ter trazido nesses períodos todas as
provas para as quais pretendesse análise.
Desta forma, deve ser considerado não formulado o pedido de perícia e
indeferidas as diligências solicitadas.
Acolho as alegações deduzidas pela defesa quanto ao agravamento da multa de
ofício, que deverá ser reduzida para o patamar de 75%. Ocorre que a omissão do sujeito passivo
em atender ao Termo de Intimação de e-fls. 432, lavrado em 21/10/2010, fundamento dessa
exigência, teve por consequência a formação da presunção de omissão de rendimentos em
relação aos créditos bancários cujas origens não foram comprovadas. Inteligência da Súmula
CARF no 133, de aplicação obrigatória por esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, rejeitar o pedido de
perícia, e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital